Tribunal: TJPA
Processo: 0003214-34.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003214-34.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: KRYSTIAN WENDELLEY LIMA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003214-34.2011.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: KRYSTIAN WENDELLEY LIMA FURTADO

ADVOGADO: ELIEZER SILVA DE SOUSA – OAB/PA 21835-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que absolveu
Krystian Wendelley Lima Furtado
da imputação de prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, sob fundamento de
insuficiência de provas
quanto à autoria.

2.

O Ministério Público pleiteia a
reforma da sentença absolutória
, alegando que os autos conteriam elementos suficientes para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar
se há provas robustas e inequívocas de autoria e materialidade
capazes de sustentar a condenação do apelado pelo crime de extorsão, ou se deve ser mantida a sentença absolutória em razão do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige prova segura, coerente e harmônica quanto à
autoria e materialidade delitivas
, sendo inadmissível a imposição de sanção com base em meros indícios ou contradições entre os depoimentos.

4.

No caso concreto, o
conjunto probatório
– composto pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e do próprio acusado – revelou
divergências significativas e ausência de certeza quanto ao constrangimento mediante grave ameaça
para obtenção de vantagem econômica.

5.

As declarações da vítima não foram corroboradas de modo consistente pelas demais testemunhas, que apresentaram versões diversas sobre o contexto da entrega do valor de R$ 100,00 (cem reais), havendo, inclusive, indicativos de que o dinheiro teria sido oferecido espontaneamente.

6.

Diante da
atmosfera de dúvida razoável
e da inexistência de provas firmes, aplica-se o
princípio do
in dubio pro reo
, o qual impõe a absolvição quando ausente certeza quanto à culpabilidade do acusado.

7.

A manutenção da sentença absolutória alinha-se à
jurisprudência consolidada
dos tribunais superiores, segundo a qual a dúvida sobre a autoria deve sempre favorecer o réu (CPP, art. 386, VII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal exige prova robusta, coerente e inequívoca da autoria e materialidade do delito.

2.

Havendo dúvida razoável quanto à culpabilidade, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

3.

O conjunto probatório contraditório e insuficiente não pode servir de base para condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; CP, art. 158, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.691.961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 03.12.2024; TJES, Ap. Crim. nº 8.546; TJRS, RJTJEGS 177/136.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

Belém/PA, de de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003214-34.2011.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: KRYSTIAN WENDELLEY LIMA FURTADO

ADVOGADO: ELIEZER SILVA DE SOUSA – OAB/PA 21835-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu
KRYSTIAN WENDELLEY LIMA FURTADO
da prática do delito previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 25719539) que, no dia 06/04/2011, o apelado foi preso em flagrante por, supostamente, ter constrangido RUTE IRENE NASCIMENTO DOS SANTOS, mediante grave ameaça e com intuito de obter vantagem econômica ilicitamente. Na ocasião, o flagrante delito se deu após o recorrido comparecer à residência da ofendida e obrigá-la a entregar a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Por conta disso, o apelado foi denunciado pelo delito previsto no art. 158, §1º, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no Art. 158, §1º, do CP (ID n° 25719567), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 25719568) com a finalidade de reforma dela, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar o apelado.

Constam contrarrazões (Id nº 25719580), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 26724434), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que não há provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

[...] Quanto ao réu
KRYSTIAN WENDELLEY LIMA FURTADO
, trata a hipótese dos autos do crime tipificado no art. 158 § 1º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

O constrangimento é causado mediante de emprego de violência (física) ou grave ameaça (a violência moral, consiste no prenúncio da prática de um mal sério e idôneo a intimidar a vítima). CAPEZ. Fernando. Código Penal Comentado 5ª ed. 2014 – pag. 373.

A consumação do crime de extorsão ocorre independentemente do sujeito ativo conseguir auferir qualquer tipo de vantagem. Nesse sentido, o teor do verbete sumular de n. 96, do Egrégio STJ,
in verbis
: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida". Tese de Recurso Especial 3.591-RJ. Rel. MIn. Costa Leite. 3ª Seção, j. 03.03.1994. Publicação DJe.10.0.1994, p.4.021.

Pois bem.

O conjunto probatório advindo da instrução processual compreende o seguinte material: 1) O auto de inquérito policial oriundo das prisões em flagrante dos acusados; e, 2) As mídias digitais contendo os registros dos depoimentos judiciais da vítima, de uma testemunha arrolada na denúncia e de uma arrolada pela defesa, além dos interrogatórios dos réus - ID’s 73802261, 73802262 e 73802266, registrada em sistema audiovisual/mídias inseridas nos ID’s 73802088, 73795527, 73795528, 73795529, 73795530, 73795531, 73795532, 73795535, 73796345, 73796346, 73796347, 73796348, 73796349, 73796350, 73796351, 73796352, 73796353, 73801640, 73801641, 73801642, 73801643, 73801644, 73801645, 73801646, 73801647, 73801648, 73801649, 73801650, 73801651, 73801652, 73801653, 73801654, 73801655, 73801656, 73801657, 73801658, 73801659, 73801660, 73801661, 73801662, 73801663, 73801664, 73801665, 73801666, 73801667, 73801668, 73801669, 73801670, 73801671, 73801672, 73801673, 73801674, 73801675, 73801676, 73801677, 73801678, 73801679, 73801680, 73801681, 73801682, 73801683, 73801684, 73801685, 73801686 e 73801687.

Disse a vítima em juízo:

Rute Irene Nascimento dos Santos
: que precisava ligar uns freezers de 220 e a Celpa fez a mudança no mês de Dezembro;
que depois de meses chegou uma equipe em sua casa; que o Krystian disse que precisava verificar o medidor interno da casa; que outro rapaz entrou na residência; que um dos rapazes disse que iriam se dar bem na residência; que ele tentou abrir o freezer que tinha no pátio; que os freezers estavam fechados;
que pediu licença e entrou na casa para entrar e ligar para a Celpa; que explicou o que estava acontecendo; que os rapazes informaram que havia um desvio de energia em sua residência;
que eles disseram que poderiam deixar tudo como estava se desse algumas mercadorias; que disse que não tinha a chave do freezer;
que estava com seu marido; que disse que eles poderiam retornar outro dia; que voltou a ligar para a Celpa;
que meses depois o rapaz voltou na casa para pegar o peixe; que disse para voltarem no outro dia; que como já tinha ligado para Celpa, retornou a ligar novamente para relatar a situação; que foi orientada pela Celpa a não entregar mercadoria alguma; que providenciou 100 ou 200 reais para dar aos rapazes;
que no dia seguinte eles retornaram lá;
que entregou o dinheiro e que em seguida foram presos;
que a extorsão não foi em dezembro;
que em Dezembro foi a data que a equipe da Edicon foi em sua residência fazer uma avaliação, mas que não foi em dezembro que a situação ocorreu
;
que foi Krystian quem pediu o dinheiro para dividir entre os cinco;
que não se recorda de Eduardo, mas lembra de um senhor que entrou para verificar o medidor, mas que ele não pediu dinheiro.

A testemunha de acusação:

Pedro Sérgio da Cruz
: que se deslocaram ao local da casa da senhora para fazer a instalação de um equipamento;
que ao chegar no local, perceberam que já tinham um aparelho, porém, estava desligado; que como estava desligado, não precisava colocar outro
; que quando estavam saindo da residência da moça, ela disse: “Voltem amanhã que eu vou dar um peixe para vocês”; que esse ocorrido não foi no mesmo dia da prisão; que no outro dia passaram na casa da moça para pegar o peixe; que ficou dentro do carro com a cabeça baixa mexendo no celular; que nesse momento o Krystian desceu do carro; que depois o Krystian retornou e a Polícia apareceu enquadrando todos; que não sabiam o que estava acontecendo; que depois foram para a Delegacia; que o tempo todo ficou dentro do carro e que a Polícia chegou e enquadrou.

A testemunha de Defesa:

Roberto Diego Carvalho de Brito
: que estava trabalhando com um medidor que fica na parede; que foram na casa da moça fazer a montagem; que a casa da moça vendia marisco; que quando estavam terminando de instalar o aparelho, avistaram um fio, como se fosse um “gato”; que o Krystian avisou para a moça que se a fiscalização passasse ali, ela poderia ser multada e que era para ela ter cuidado;
que nesse momento ela começou a se desesperar e pedir para não avisarem a fiscalização
; que a moça perguntou se não queriam um peixe para almoçar; que entrou na casa e voltou dizendo que a chave do freezer estava com seu marido; que ela pediu para retornarem no outro dia para pegar o peixe; que no outro dia passaram próximo a casa da moça e pediram o peixe; que a moça falou que seu marido ainda estava viajando e pediu novamente para passar no outro dia; que passaram próximo novamente e pediram o peixe que a moça tinha prometido; que ela disse que o marido ainda não tinha chegado de viagem;
que disse que estava que com 200 reais e que iria entregar-lhes
; que falaram para ela que não queriam dinheiro e sim o peixe, pois gostavam; que a moça ficou induzindo a pegarem o dinheiro e que depois de muita insistência da moça, o Krystian pegou a quantia; que quando ele entrou na kombi a Polícia chegou e fizeram o cerco; que após isso, Krystian foi conduzido para a Delegacia.

Os acusados:

Krystian Wendelley Lima Furtado
: que os fatos não são verdadeiros; que tinham uma ordem de serviço para ir ao endereço de uma senhora fazer a substituição de um aparelho de medida de consumo de energia; que chegaram na residência e fizeram o procedimento;
que fizeram a instalação e tirou o medidor que estava com defeito
;
que ao finalizar o serviço avistaram a ligação dela com o poste, ou seja, um desvio de energia
; que informou para a Dona Rute ter cuidado com a instalação do desvio; que a Dona Rute assumiu que pediu para uma equipe fazer aquele desvio; que quando estavam saindo ela disse que era para passarem lá para pegar um peixe; que depois de um tempo tinham uma ordem de serviço próximo ao local em que encontra-se a residência de Dona Rute; que passaram lá pra pegarem o peixe; que ao chegar no local ela disse que seu marido ainda não estava lá, mas que era para voltarem no outro dia; que posteriormente foi passada uma nova ordem de serviço próximo a casa de Dona Rute; que foram lá na casa e a Dona Rute informou que não tinha o peixe,
mas que ofereceu 100 reais para dividir entre os cinco
; que insistiu para pegar o dinheiro;
que pegou o valor e que ao entrar na Kombi os policiais chegaram abordando; que os policiais foram direto no bolso esquerdo;
que estava de férias desde o dia 10 de dezembro de 2010 até o dia 8 de janeiro de 2011; que orientou a dona Rute, mas que não a ameaçou; que o irmão da dona Rute trabalhava na Celpa e que orientou ela a movimentar toda essa situação; que ao retornar na casa, a ligação clandestina ainda estava ligada; que não tentou abrir o freezer em nenhum momento; que o marido de Rute pediu para ela retirar a queixa quando descobriu que iria ser preso.

Eduardo Luis Monteiro Saraiva
:
que a acusação não é verdadeira; que em nenhum momento ninguém pediu dinheiro para a Dona Rute;
que ela ofereceu o peixe para a equipe; que ela ofereceu durante vários dias; que Krystian foi quem relatou a irregularidade na casa; que Krystian avisou ela para ter cuidado, pois havia um desvio de energia da caixa de sua residência;
q
ue ela ofereceu o peixe, mas que era pra voltarem no dia seguinte, pois seu esposo que estava com a chave; que nos outros dias tinham ordem de serviço próximo a casa de Rute e que voltaram lá para pegar o peixe que ela tinha prometido; que ela queria agradar a equipe para não contarem do desvio
; que ficou o tempo todo sentado na Kombi; que apenas no primeiro dia entrou na casa para fazer a anotação da instalação; que em nenhum momento pediram nada; que a Dona Rute forjou a situação;
que era o motorista da Kombi e que era responsável pela documentação.

Esse
acervo probatório não demonstrou, de maneira indubitável, que o denunciado Krystian Wendelley Lima Furtado, praticou o delito narrado na denúncia
, senão vejamos.

Inobstante as alegações da vítima em juízo no sentido de que foi pressionada a dar dinheiro aos acusados para não sofrer as consequências de uma suposta irregularidade na ligação da luz de sua residência, a testemunha de acusação Pedro Sérgio da Crua, afirmou judicialmente que foi à residência da vítima instalar um medidor, mas que já havia no local um aparelho instalado que estava desligado, não tendo sido necessário instalar um outro, sendo que quando estava saindo do imóvel a ofendida disse para a equipe retornar no dia seguinte que daria um peixe para o almoço.

A testemunha de Defesa, por outro lado, confirmou que foi na casa da vítima instalar um medidor na parede e que quando estavam terminando avistou um fio como se fosse um "gato", informando-a que caso a fiscalização passasse por lá ela seria multada, tendo ela se desesperado nesse momento e pedido para que a fiscalização não fosse avisada, ocasião em que ela perguntou se a equipe queria um peixe para o almoço, sendo que depois de verificar que o freezer estava trancado falou para voltarem um outro dia, pois seu marido estava com a chave do freezer e não se encontrava no imóvel.

O acusado Krystian, por sua vez, negou veementemente a prática do delito, afirmando que foi a vítima quem insistiu para que voltasse outro dia para buscar um peixe e que como estavam realizando uma ordem de serviço próximo da casa da vítima no dia dos fatos, foram lá buscar o peixe, ocasião em que ela disse que ainda não tinha o peixe, pois seu marido estava com a chave do freezer e ainda não tinha chegado, tendo ela insistido para que pegasse a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para dividir com a equipe, o que inicialmente foi recusado, mas como ela insistiu, pegou o dinheiro e ao entrar na kombi da empresa foi abordado pelos policiais.

O denunciado Eduardo também afirmou que foi na residência da vítima e que Kristyan informou que havia uma irregularidade no imóvel, tendo ela oferecido um peixe para a equipe, mas dizendo para voltarem no outro dia, sendo que em nenhum momento pediram nada para ela, tendo sido ela quem ofereceu o peixe para agradar a equipe a fim de não avisassem a fiscalização sobre o provável desvio de energia no imóvel.

Com efeito,
verifica-se que ao término da instrução processual existe atmosfera de dúvida quanto à culpabilidade dos acusados que não restou dissipada e sendo cediço que para estribar uma condenação criminal é imprescindível a presença de prova contundente a atestar a culpabilidade (lato sensu) do réu, impõe-se
in casu
a sua absolvição, eis que meros indícios, desacompanhados de prova robusta, deixam margem à dúvida, fator determinante para a expedição de decreto absolutório por força do princípio do
in dubio pro reo.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição do réu, senão vejamos:

Desde que a prova dos autos não seja suficiente para condenação do réu, é de ser julgada improcedente a denúncia..." (TJES - Ap. Crim. n.° 8.546). TJRS: "Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'". (RJTJEGS 177/136).

Assim,
ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição
.
[...] (grifo nosso)

Sabe-se que os depoimentos testemunhais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos superficiais prestados em Juízo pelas testemunhas, bem como contradições com depoimento da vítima), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a manutenção da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a absolvição do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. O réu foi absolvido em primeira instância, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considerou insuficientes as provas para condenação, destacando a ausência de elementos concretos que demonstrassem a prática de traficância.3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de provas robustas que indicassem, sem dúvida, a autoria do crime, aplicando o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da alegada insuficiência de provas para condenação.

III. Razões de decidir

5. A
condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise.

6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante
.

7. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas nesta instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito.

2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas.

3. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 695.931/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016.

(STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2025